Tribunal: TJDFT
Processo: 0024483-82.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. MULTA CONTRATUAL. MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. CLÁUSULA ESPECÍFICA. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DANOS EMERGENTES. MESMA CAUSA. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.
2. Restou firmado pelo STJ o entendimento admitindo a inversão de cláusula penal estipulada em promessa de compra e venda de imóvel, quando houver estipulação de penalidade exclusivamente em desfavor do consumidor no instrumento. Todavia, constatada a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra, de caráter moratório, não há que se falar em inversão da cláusula prevista em favor do vendedor.
3. O artigo 402 do Código Civil trata do chamado de dano emergente, pois descreve as perdas e danos abrangendo o prejuízo efetivamente sofrido, ou seja, aquele correspondente ao prejuízo imediato e mensurável.
4. Impossível o acolhimento da pretensão de danos emergentes quando a causa de pedir é a mesma dos lucros cessantes.
5. A frustração experimentada pelo consumidor quanto à expectativa de iminente aquisição de imóvel comercial, a preço e prazo estipulados, extrapola o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, gerando dano moral.
6. O valor da indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.